Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELA PARTE LEGITIMADA AINDA QUE POSTERIOMENTE NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06, que teve decretada a preventiva.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta, ante a fundada suspeita de que seria integrante de organização criminosa atuante na venda de drogas, tendo sido apreendidos em seu poder e demais envolvidos aproximadamente 2Kg de skunk.
4. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.
5. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
6. Com o advento da Lei 13.964/2019, resta vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juízo, inclusive a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem que haja a representação da autoridade policial ou requerimento das partes processuais legitimadas. Verificada a manifestação, ainda que posterior, da autoridade policial pela decretação/manutenção da prisão, resta sanado o vício, legitimando a segregação.
7. Ordem admitida e denegada. Agravo regimental prejudicado.